Tribunal: TJSP
Processo: 1003152-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ausência de condenação ao pagamento da indenização que torna sem sentido o pedido de cassação dessa verba. Honorários sucumbenciais que haviam de ser arbitrados mediante apreciação equitativa ante a reduzida complexidade da causa que, aliás, repete-se aos milhares. Recurso provido na

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ausência de condenação ao pagamento da indenização que torna sem sentido o pedido de cassação dessa verba. Honorários sucumbenciais que haviam de ser arbitrados mediante apreciação equitativa ante a reduzida complexidade da causa que, aliás, repete-se aos milhares. Recurso provido na parte conhecida.